Tribunal: TJBA
Processo: 8030909-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030909-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA.

Advogado(s)
:
GABRIEL SALOMAO SILVA, RENAN FREITAS MACEDO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AFASTAMENTO PREVENTIVO NO ÂMBITO DE PAD. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Porto Seguro contra decisão liminar proferida em mandado de segurança, que determinou o restabelecimento da remuneração de servidores da Guarda Civil Municipal afastados preventivamente de suas funções por força de processo administrativo disciplinar (PAD), sob o fundamento de ilegalidade na suspensão dos vencimentos durante o período de afastamento cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que restabeleceu os vencimentos de servidores públicos afastados preventivamente, antes da conclusão do processo administrativo disciplinar, diante da inexistência de previsão legal para suspensão de remuneração nesse período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão preventiva, prevista no art. 51 do Regimento Interno da Guarda Municipal de Porto Seguro (Decreto Municipal nº 15.489/2024), é medida cautelar que visa resguardar a instrução do PAD, mas não possui previsão expressa de supressão dos vencimentos durante o período de afastamento.

A perda de remuneração prevista nos arts. 43 e 44 do Regimento Interno e nos arts. 98 a 100 do Estatuto da Guarda Civil Municipal (Lei Municipal nº 1.827/2022) refere-se exclusivamente à penalidade administrativa imposta ao final do processo, após garantidos o contraditório e a ampla defesa.

A suspensão de vencimentos sem conclusão do PAD viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

A existência de fumus boni iuris e periculum in mora justifica a concessão da liminar no mandado de segurança, diante da natureza alimentar da remuneração e da ausência de respaldo legal para sua supressão cautelar.

A análise aprofundada sobre a prova do alegado direito líquido e certo deve ser reservada ao mérito da ação mandamental, não cabendo em sede de agravo de instrumento voltado à apreciação de liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão preventiva de servidor público no curso de processo administrativo disciplinar não autoriza, por si só, a supressão de sua remuneração, salvo expressa previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto Municipal nº 15.489/2024, arts. 43, 44 e 51; Lei Municipal nº 1.827/2022, arts. 98 a 100.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030909-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e como apelada SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do Agravo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.